Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010619-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.021.162/0001-20 (AGRAVADO), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 388.100.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ORDEM DE PENHORA E REMOÇÃO – GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE INDUSTRIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Segundo o STJ, tratando-se de maquinário, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica da empresa, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.

Assim, durante a tramitação do presente recurso, o maquinário deverá permanecer sob a posse do devedor, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução n.o 1003611-33.2020, determinou a penhora e remoção dos seguintes equipamentos: 01 (um) conjunto de turbo gerador: 1.1 Turbina Turbina marca Turbimaq Modelo Mega 600 Potencia 6.000 KW 1.2 Redutor Marca TR Potencia 6.000 KW 1.3 Gerador Marca Weg Potencia 6.250 Kva com todos painéis PNMT – Disjunção de força para Gerador Síncrono 6.250Kva – 13.8Kv – 60 Hz PNMT – Sunto de tensão para gerador Síncrono 6.250Kva – 13.8Hz PNMT – Aterramento e seccionamento do neutro p/ gerador Síncrono 60Hz Preço estimado do conjunto: R$ 2.000.000,00; Um turbo redutor de acionamento de desfibrador, sendo: 2.1 Turbina Marca Turbimaq Modelo 800 me 2.2 Redutor Marca Dedine Modelo F1D 590 Preço estimado do conjunto: R$ 320.000,00.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- argumentou ao Juízo
a quo
tratar-se de maquinário essencial à atividade industrial, com natureza de acessão industrial, de difícil remoção e que a nomeação da Exequente como depositária fere o princípio de menor onerosidade da execução (art.805 do CPC);

- deve ser observada a necessidade da execução se proceder do modo menos oneroso para o devedor, o que veda a remoção do maquinário essencial a seu funcionamento.

Desse modo, requer:

liminarmente:
a imediata suspensão da decisão atacada, e caso já tenha sido cumprida, a recolocação de todos os equipamentos de volta no local onde se encontravam (compondo a linha de moagem que estava instalada e interligada), e que tal recolocação se faça de forma plena, com recomposição de todas as interligações elétricas, eletrônicas e de vapor (tubulações);

no mérito:
o provimento do presente agravo de instrumento, para determinar que sejam penhorados o maquinário em questão, mas que seja nomeada depositária de tais bens e, portanto, sem que seja procedida sua remoção, já que são bens imóveis por acessão industrial e integram, como acessório, o terreno onde foram instalados.

A liminar recursal foi deferida no id. 91417966.

Contrarrazões no id. 94498461. Preliminar de ausência de interesse recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Falta de Interesse Recursal.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

In casu
, a pretensão da recorrente é impedir a remoção do maquinário essencial à consecução de suas atividades e, não obstante o Juízo singular tenha suspendido tal determinação, sabe-se que esta é precária e a qualquer instante, pode ser revista pelo douto julgador
a quo.

Assim,
rejeito
esta preliminar.

VOTO

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Isso porque sendo o bem penhorado imprescindível ao desempenho empresarial\industrial do devedor, cujo desapossamento, por força de penhora, venha a acarretar a paralisação das suas atividades, e conseqüentes prejuízos, deve então permanecer em suas mãos mediante advertência das responsabilidades inerentes ao encargo de depositária, até que as questões em torno do contexto fático venham a ser dirimidas, de modo que se mantenham preservados, mesmo que temporariamente, os postos laborais e a capacidade plena.

Conforme art. 833, V, do CPC, as máquinas, utensílios e os instrumentos
necessários
ou
úteis
ao exercício da atividade profissional, são absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de equipamentos indispensáveis.

Humberto Theodoro Júnior (in Processo de Execução, 8a edição, Leud editora, pág. 253) esclarece:
A impenhorabilidade, no caso, decorre do dever que cabe ao Estado de assegurar condição de trabalho a todos os cidadãos. Protege-se, assim, o 'ganha-pão' em qualquer atividade profissional lícita, qualquer ocupação, arte ou ofício, desde as mais rudimentares até as mais sofisticadas, dos trabalhadores braçais até os profissionais liberais'. Arremata: 'Note-se, finalmente, que a lei considera impenhoráveis não apenas os bens indispensáveis ao exercício da profissão, MAS TAMBÉM os ÚTEIS a tal finalidad
e.

De acordo com entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE
. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
. Precedentes. 2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018).

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3o. EXEGESE. I.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida
. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 511. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. BEM NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. DL N. 911/69, ART. 3o. I. Não se configura a deserção do recurso especial se o porte de remessa e retorno é recolhido na instância de origem, ainda que após o despacho presidencial de admissibilidade, uma vez que por representar tal porte o custeio da despesa com a remessa e devolução dos autos à Corte Superior, somente então, verdadeiramente, com a certeza de que o recurso subirá, se justifica a cobrança respectiva. II.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 922/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado.
III. Recurso especial não conhecido. (REsp 128.048/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/1999, DJ 24/09/2001, p. 307)

No mesmo sentido, este sodalício não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.
Na hipótese, a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.No que tange à realização de perícia contábil, trata-se do princípio do livre convencimento motivado, o qual coloca o juiz como destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento das partes, a escolha e o deferimento das provas necessárias para a busca da verdade real.(N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Além disso,
mutatis mutandis,
também nos casos de Recuperação Judicial, o entendimento é o mesmo, já que o foco diz respeito à essencialidade dos bens a serem constritos.

Explico, o art. 49 da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), em seu parágrafo terceiro, veda a remoção ou a venda dos bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial da sociedade recuperanda, no prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. E, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, também é no sentido de se possibilitar, inclusive, a prorrogação desse lapso temporal. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.
2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Dessa maneira, há relevância na fundamentação da Recorrente ao sustentar a essencialidade dos bens penhorados capazes de autorizar a suspensão da remoção dos equipamentos.

Isso porque tratando-se de maquinários e implementos industriais, é de se reconhecer, em tese, sua utilidade para a consecução das atividades empresariais.

Assim, entendo que, durante a tramitação desse recurso, o maquinário penhorado deverá permanecer sob a posse do devedor, nos termos do art. 161 do CPC, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade empresarial\industrial, e, por conseguinte, evitar prejuízos incontornáveis, assegurando postos de trabalho e a geração de dividendos ao Município e região.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que o maquinário penhorado, fique na posse da empresa devedora\recorrente e, caso tenha sido removido, seja devolvido no estado, modo e forma em que se encontrava.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021